Tribunal: TJSP
Processo: 1006591-57.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT (males de coluna) – Nexo causal afastado pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Reabertura da instrução processual – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.